Tribunal: TJSP
Processo: 2236596-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Pretendida a exibição de todo material probatório produzido ao longo da persecução penal. Acesso a material probatório que já havia sido deferido às partes em autos apensos, inclusive com encaminhamento de "link" eletrônico pela própria perita responsável, possibilitando a ciência e a extração dos arquivos. Cerceamento

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Pretendida a exibição de todo material probatório produzido ao longo da persecução penal. Acesso a material probatório que já havia sido deferido às partes em autos apensos, inclusive com encaminhamento de "link" eletrônico pela própria perita responsável, possibilitando a ciência e a extração dos arquivos. Cerceamento de defesa inexistente. Pedidos de produção de provas fundamentadamente rejeitados que, no mais, não configuram cerceamento de defesa, bastando, sob o prisma da legalidade, que o ato seja devidamente motivado, como no caso ora analisado. Precedentes do C. STJ. Questão, então, inerente à prova, de mérito, incompatíveis com o uso do habeas corpus, de rito restrito. Inexistência de ilegalidade e cerceamento de defesa na r. decisão ora impugnada que justificasse o uso do remédio constitucional.

Ordem não conhecida.